Tribunal: STF
Processo: Rcl 21940
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. MS nº 27.640/DF. Contraditório e ampla defesa perante o TCU. Repercussão geral. RMS nº 48.747/DF. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. A pretensão veiculada na presente reclamação, dirigida contra ato jurisdicional acerca da incidência do teto constitucional nos proventos de aposentadoria de magistrado, além de estar dissociada dos limites subjetivos do MS nº 27.640/DF, não guarda pertinência temática com o direito líquido e certo que se resguardou com a concessão da ordem – exercício do contraditório e da ampla defesa perante o TCU.



    3. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria à Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e do § 1º do art. 543-B do CPC.



    4. Agravo regimental não provido.